Tribunal: TJPA
Processo: 0809524-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809524-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LARISSA DE CASTRO PIRES CARNEIRO

AGRAVADO: BRUNO RAFAEL FERRO CUNHA, JESSICA THAIS SILVA DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809524-84.2024.8.14.0000

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: BRUNO RAFAEL FERRO CUNHA e JESSICA THAIS DA TRINDADE FERRO

ADVOGADO: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA-OAB/PA 10.289

EMBARGADA: LARISSA DE CASTRO PIRES

ADVOGADO: JOSE MARIA MARQUES MAUES FILHO–OAB/PA 14.007

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando a tutela antecipada recursal para manter a agravante na posse do imóvel, devendo a parte agravada se abster de praticar atos de ameaça à posse da agravante;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) sobre as alegações de que a posse indireta do imóvel pertence aos embargantes por constituto possessório, não explicando os motivos jurídicos que autorizam o afastamento de dispositivo existente em lei específica (art. 30 da Lei nº 9.514/97);

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as provas e alegações apresentadas, concluindo pela manutenção de posse da agravante no imóvel, vez que preenchidos os requisitos do art. 561 c/c 567 e 568 do CPC;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 561 c/c 567 e 568, art. 1.022 e art. 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por BRUNO RAFAEL FERRO CUNHA e JÉSSICA THAIS DA TRINDADE FERRO contra o Acórdão de Id. 22164044, prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando a tutela antecipada recursal para manter a agravante na posse do imóvel localizado na Travessa Piedade nº 469, apartamento 103, do Edifício Pietá, bairro do Reduto, em Belém-PA; devendo a parte agravada se abster de praticar atos de ameaça à posse do agravante, nos autos da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0824188-90.2024.814.0301), ajuizada contra si por LARISSA DE CASTRO PIRES.

Os agravados opuseram Embargos de Declaração (Id. 22968389), alegando haver omissão no acórdão embargado na medida em que teria deixado de analisar as alegações de que a posse indireta do imóvel pertence aos embargantes por constituto possessório, não explicando os motivos jurídicos que autorizam o afastamento de dispositivo existente em lei específica (art. 30 da Lei nº 9.514/97).

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apresentando fundamento jurídico para que fosse afastado o art. 30 da Lei nº 9.514/97, reformando o acórdão para deferir a reintegração de posse dos embargantes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 23952098.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações dos embargantes.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado é omisso na medida em que teria deixado de analisar as alegações de que a posse indireta do imóvel pertence aos embargantes por constituto possessório, não explicando os motivos jurídicos que autorizam o afastamento de dispositivo existente em lei específica (art. 30 da Lei nº 9.514/97).

Inicialmente cabe frisar que a ação originária é uma Ação de Manutenção de Posse que teve o pedido liminar de manutenção de posse indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sendo que dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento com pedido de liminar para que a agravante fosse mantida na posse do bem imóvel.

O acórdão conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, analisando a questão da melhor posse entre as partes litigantes e, em nenhum momento, analisou a questão sob a ótica da propriedade do bem adjudicado em leilão, pois não se trata do objeto da ação originária e nem do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, o acórdão é claro ao aduzir que todo o conjunto probatório analisado nos autos demonstra que a agravante/embargada demonstrou deter a melhor posse do bem para ser mantida na posse do imóvel.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, eis que a decisão recorrida enfrentou todos os pontos relevantes suscitados no agravo, inexistindo vício a ser sanado. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o decidido, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões relacionadas a posse, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025